Tribunal: TJES
Processo: 5005957-84.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005957-84.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAQUIM SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5004069-41.2024.8.08.0069

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: JOAQUIM SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada para viabilizar a internação compulsória de S.A.B. em clínica especializada compatível com seu estado de saúde, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o Estado e o Município de Colatina ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, revertidos ao FADEPES, no percentual de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de internação compulsória quando inexistente resistência ao mérito da pretensão autoral e ausente negativa administrativa prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe o pagamento dos honorários advocatícios à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda.

O Estado não apresentou resistência ao mérito da pretensão autoral, limitando-se à suscitação de questões processuais relacionadas à tramitação da demanda.

A internação compulsória depende de determinação judicial, nos termos do art. 9º da Lei nº 10.216/2001, circunstância que afasta a possibilidade de atendimento do pleito exclusivamente pela via administrativa.

A ausência de pretensão resistida e de negativa administrativa demonstra que o ente público não deu causa à propositura da ação, tornando descabida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a inaplicabilidade da condenação em honorários advocatícios em hipóteses de internação compulsória nas quais inexistente resistência do ente estatal à pretensão deduzida em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5004069-41.2024.8.08.0069

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: JOAQUIM SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Colatina, que, nos autos da ação de obrigação de fazer Joaquim Sebastião Ferreira da Silva, julgou procedentes os pedidos iniciais para compelir as partes a viabilizarem a internação compulsória de S.A.B. — em clínica especializada compatível com seu estado de saúde, além de condenar o Estado e Município de Colatina ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (revertidos ao FADEPES) no valor correspondente a 10% do valor da causa.

O apelante sustenta que deve ser afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, sob a alegação de que não houve resistência ao mérito da pretensão autoral (aduzindo-se apenas matérias preliminares), bem como diante da ausência de prévia recusa formal ou requerimento na esfera administrativa. Requer o provimento ao recurso.

Na hipótese, embora o apelante tenha arguido questões processuais relacionadas à tramitação da demanda, não apresentou resistência à pretensão autoral, aplicando-se, portanto, o princípio da causalidade para afastar a condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar extinta a ação de obrigação de fazer proposta para a internação compulsória de dependente químico, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00, fixados em favor da Defensoria Pública Estadual, mesmo diante da ausência de resistência ao pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de ausência de resistência ao pedido inicial, à luz do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR A internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, somente pode ser determinada judicialmente, o que afasta a possibilidade de o Estado atender a tal pleito por via administrativa. O princípio da causalidade rege que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários sucumbenciais. No caso, o ente público não ofereceu resistência ao pedido inicial, limitando-se a questionar a incompetência do juízo em sua contestação, sem discutir o mérito.
A celeridade no atendimento à determinação judicial para internação compulsória, bem como a ausência de impugnação ao mérito na contestação, demonstram que o ente público não deu causa ao litígio, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que, na ausência de pretensão resistida, não há condenação em honorários advocatícios, conforme aplicação do princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.
(TJES – Apelação Cível nº 5009231-98.2023.8.08.0021; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 10.02.2025) destaquei

“REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI 10.216/2001. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
I – É dever do Estado garantir a assistência, bem como o fornecimento gratuito de tratamentos necessários que visem conferir ao cidadão uma vida digna, a diminuir-lhe o desconforto causado pela enfermidade.
II – A Lei n. 10.216/2001, a qual dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, qualifica a internação como medida excepcional, quando os recursos extra-hospitalares não se revelem suficientes e laudo médico minucioso indique esta providência como pertinente.
III –
A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária. Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação dos honorários advocatícios pois inexistiu pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo os apelantes, portanto, dado causa à propositura da demanda.
IV – Remessa Necessária e recurso conhecidos, apelos providos.”
(TJ/ES. Apelação Cível nº5000844-04.2022.8.08.0030. Órgão julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Marcos Valls Feu Rosa. Data de Publicação: 27/03/24).

Consigne-se, por fim, que “A internação compulsória é medida a ser determinada por um juiz competente, nos termos do artigo 9° da Lei 10.216/2001, de modo que a providência requerida pelo autor depende de tutela jurisdicional, o que, sopesado à ausência de resistência por parte do ente estadual, torna inviável a aplicação do princípio da causalidade nos presentes autos, de modo que não há que se falar em fixação de honorários advocatícios em face do apelante, como bem pontuado pelo apelante em suas razões recursais.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 058180004077, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021).

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para excluir a condenação do apelante ao pagamento de verba honorária sucumbencial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)